Tribunal: TCU
Processo: 019.190/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 8439/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria em favor da Sra. Maria Madalena Amado Liberio, emitido pelo Ministério da Saúde e submetido a esta Corte para fins de registro; Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) identificou o pagamento irregular da parcela referente à diferença individual da Lei 11.538/2007, oriunda do antigo Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS), a qual dispunha que "a diferença de remuneração referida no caput não servirá de base de cálculo para nenhuma outra vantagem ou gratificação, sujeitando-se apenas ao índice de reajuste aplicável às tabelas de vencimentos dos servidores públicos federais, a título de revisão geral das remunerações e subsídios"; Considerando que a implementação da carreira estabelecida na Lei 11.355/2006 ocorreu entre fevereiro de 2006 e julho de 2011, tendo a diferença de vencimentos da interessada sido majorada de R$ 118,70 para R$ 308,62, quando tal parcela deveria subsistir tão somente sob a forma de "diferença de remuneração", suscetível apenas aos reajustes gerais; Considerando que a rubrica em questão foi criada pelo art. 2o, §§ 2o, 3o e 4o, da Lei 11.355/2006, posteriormente modificada pela Lei 11.490/2007, para conformar as diversas decisões administrativas e judiciais que concederam o chamado "PCCS" aos servidores (adiantamento pecuniário de que trata o art. 8o da Lei 7.686/1988); Considerando que, em caso de adesão à nova estrutura de carreira implementada pela Lei 11.355/2006, deveria ocorrer absorção gradual do PCCS, na forma estabelecida nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Lei 11.355/2006 (transformação dos valores pagos a título de PCCS em diferença pessoal nominalmente identificada - DPNI, seguida de absorção ao longo do tempo); Considerando que, com a entrada em vigor da Lei 11.784/2008, as tabelas de vencimento foram ajustadas para serem definitivamente implementadas em julho de 2011 (art. 40 da Lei 11.784/2008), alterando, portanto, os prazos previstos nos §§ 3o e 5o do art. 2o da Lei 11.355/2006; Considerando que, com as alterações ocorridas na remuneração da interessada e a implementação das tabelas da Lei 11.355/2006, alteradas pela Lei 11.784/2008, não haveria nenhum resíduo de PCCS/DPNI, suscetível de ser transformado em DI da Lei 12.998/2014; Considerando que a parcela percebida pela interessada deveria ter sido integralmente absorvida, conforme estabelecido na sua lei de criação; Considerando que a irregularidade referente ao resíduo de PCCS/DPNI é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, a exemplo dos Acórdão 10837/2023-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Vital do Rêgo, por relação), 11.475/2023 - 2a Câmara (rel. Min.-Subst. Marcos Bemquerer Costa), 15/2024 - 1a Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler), 412/2024 - 1a Câmara (rel. Min. Benjamin Zymler) e 679/2024 - 1a Câmara (rel. Min.-Subst. Weder de Oliveira, por relação), entre outros; Considerando que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido da necessidade de absorção dos valores pagos a título de DPNI pelos reajustes remuneratórios supervenientes, na forma determinada pela Lei 11.355/2006, ainda que os pagamentos decorram de decisão judicial/PCCS judicial (Acórdãos/1a Câmara 6.619/2019, rel. Min. Vital do Rego, 3.147/2020, rel. Min. Bruno Dantas, 4.967/2012 e 1.108/2014, de minha relatoria, 4.054/2013 e 1.403/2014, ambos da relatoria do Min. Benjamin Zymler); Considerando os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando a presunção de boa-fé da Sra. Maria Madalena Amado Liberio; Considerando que o ato ora examinado deu entrada nesta Corte há menos de cinco anos; e Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro, mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e nos artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno do TCU, em considerar ilegal a concessão de aposentadoria em favor da Sra. Maria Madalena Amado Liberio e negar registro ao correspondente ato, sem prejuízo de dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada, com fulcro no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e de fazer as determinações especificadas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 019.190/2024-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Madalena Amado Liberio (XXX.986.963-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018; e 1.7.1.3. emita novo ato inicial de aposentadoria, livre da irregularidade ora apontada, em favor da interessada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.